Tribunal: STF
Processo: ARE 642824
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Cumulação. Aposentadoria por tempo de serviço e auxílio-acidente. 4. Discussão de índole infraconstitucional que demanda a análise das Leis 8.213/91 e 9.528/97. 5. Incabível a inovação das razões em sede de agravo regimental. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.